Tribunal: TJSP
Processo: 2142968-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Cumprimento de sentença – Exceção de pré-executividade rejeitada – Alegação de que não houve reconhecimento da formação de grupo econômico e de solidariedade, e a obrigação está limitada ao emitente de cada cheque cobrado – Cabimento na interpretação da coisa julgada material formada – Execução judicial que deve observar o individual e não o coletivo

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Cumprimento de sentença – Exceção de pré-executividade rejeitada – Alegação de que não houve reconhecimento da formação de grupo econômico e de solidariedade, e a obrigação está limitada ao emitente de cada cheque cobrado – Cabimento na interpretação da coisa julgada material formada – Execução judicial que deve observar o individual e não o coletivo - Excesso de execução caracterizado – Exceção de pré-executividade acolhida – Decaimento da excepta, ora agravada, que arca com os ônus do decaimento – Decisão reformada – Recurso provido.